Tribunal: STF
Processo: RMS 38816
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAR, EM MANDADO DE SEGURANÇA, ATO COATOR EDITADO PELO STM. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. EXAME DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL NA VIA MANDAMENTAL. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE DO ATO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do Comandante da Marinha, consubstanciado na Portaria n. 259, de 10/9/2021, que nomeou o Conselho de Justificação para julgar o impetrante como incurso no art. 2º, I, c, da Lei n. 5.836/1972. 



    II - Conforme orientação desta Corte, é incabível, na via estreita do mandado de segurança, o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, a fim de verificar a autoria e as circunstâncias dos fatos imputados ao acusado, porquanto tal providência importa em necessária dilação probatória, aplicável, mutatis mutandis, ao caso dos autos. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 60.249/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 1º/12/2021. 



    III - Ademais, o controle judicial do procedimento administrativo se restringe à legalidade do ato, ao oferecimento adequado do contraditório e da ampla defesa, bem como observância dos prazos e dos critérios mínimos para formulação de defesa. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 37.783/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe 23/9/2020; RMS n. 57.703/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 10/12/2018. 



    IV - Desse modo, não sendo possível identificar nenhum vício na tramitação do processo do Conselho de Justificação, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. Ademais, prosseguir na verificação, para além do que já assentado nos autos, demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. 



    V - Agravo interno improvido.”



    2. No recurso ordinário, o recorrente sustenta a desnecessidade de dilação probatória, aduzindo que “a Marinha Brasileira reconheceu formalmente que não iria tomar nenhuma providência administrativa até o julgamento do mérito das apelações que se encontram pendentes nos Tribunais Regionais Federais da 2ª e 3ª Região, que ainda se encontram sub judice” e que isso seria fato suficiente a demonstrar a ausência de justa causa para o Conselho de Justificação.



    3. Argumenta que a decisão recorrida “não analisou a questão de prejudicialidade porque ‘não foi juntada nenhuma peça processual relativa às mencionadas ações, nem mesmo cópia de andamento processual, para que se possa examinar eventual relação de prejudicialidade com o Conselho de Justificação instaurado’”. Sustenta, todavia, que “a simples referência – apontando o número dos autos e o órgão judicial responsável pelo processo e julgamento já bastaria para que a questão fulcral – ausência de justa causa para a instauração do Conselho de Justificação enquanto é discutida a apresentação do impetrante em Representação Diplomática brasileira nos Estados Unidos fosse analisada pelo Poder Judiciário”. 



    4. Defende, por fim, a possibilidade de análise, pelo Poder Judiciário, do mérito do ato administrativo que determinou a instalação de Conselho de Justificação.



    5. Em recente petição (e-doc. 80), o recorrente informou que “os autos do processo especial do Conselho de Justificação instaurado contra o CC MICHEL KIREEFF COVO pelo Comandante da Marinha Brasileira, após a conclusão naquela Força Armada, foram encaminhados para o E. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, na esteira do que prevê o art. 13, inciso V, da Lei 5.836/1972” e que “No Superior Tribunal Militar os autos foram autuados como processo do Conselho de Justificação n° 7000214-10.2022.7.00.0000, e julgados em data de 25 de outubro de 2022, ocasião em que o Plenário do STM decidiu julgar o CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO culpado pelos fatos que lhe foram imputados, declarando-o incompatível para com o oficialato, determinando a perda do seu posto e da sua patente, na forma do artigo 16, inciso I, da lei nº 5.836/72, e do artigo 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal”. Sustentou, ainda, a ocorrência de ilegalidades no superveniente julgamento pelo Superior Tribunal Militar, dentre as quais: (i) o julgamento do processo sem ter sido provocado por quem tenha capacidade postulatória (alega que o Ministério Público Militar participou apenas como custos legis); (ii) o Superior Tribunal Militar teria incorrido em julgamento extra petita. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender o Conselho de Justificação a que foi submetido.



Análise



    6. De início, cabe destacar que foi impetrado na origem — Superior Tribunal de Justiça — mandado de segurança contra ato do Comandante da Marinha Brasileira, consistente na determinação de instauração de processo administrativo de Conselho de Justificação para apurar a conduta do impetrante. Nesse writ, o impetrante requereu o “trancamento do Conselho de Justificação mandado instaurar pela Portaria nº 259/MB/MD, de 10 de setembro de 2021, do Comandante da Marinha, em curso no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo - CTMSP.”



    7. Ocorre que a segurança foi denegada, monocraticamente, tendo sido essa decisão confirmada no julgamento do agravo regimental pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.



    8. Interposto recurso ordinário nesta Suprema Corte, o impetrante, ora recorrente, vem noticiar fato superveniente, consistente na ocorrência de julgamento ulterior, em 25/10/2022, agora pelo Superior Tribunal Militar, ocasião em que, por seu Plenário, decidiu julgar o recorrente culpado pelos fatos que lhe foram imputados, para declará-lo incompatível com o oficialato, determinando, ainda, a perda do seu posto e da sua patente, na forma do art. 16, inc. I, da Lei nº 5.836, de 1972, e do art. 142, § 3º, inc. VI, da Constituição da República.



    9. A par dessa notícia, o recorrente, na mesma oportunidade, tenta agregar novas teses à discussão travada neste feito, ao suscitar a ocorrência de novas ilegalidades nesse ulterior julgamento, realizado pelo Superior Tribunal Militar. 



    10. Há, todavia, questões processuais a serem observadas. 



    11. O mandado de segurança é um remédio de natureza constitucional, previsto no inc. LXIX do art. 5º da CRFB, que dispõe que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.



    12. A previsão legal do instituto é, atualmente, conferida pela Lei nº 12.016, de 2009, que, de modo semelhante, descreve o cabimento desse instrumento processual nos seguintes termos: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.



    13. A partir da interpretação das normas atinentes ao mandado de segurança, pode-se definir que consiste em ação constitucional de rito célere e abreviado, em que não se admite dilação probatória, para a proteção de pessoas físicas ou jurídicas contra ilegalidades ou abusos de poder praticados por autoridades.



    14. Em que pese a sentença no mandado de segurança possa exibir caráter constitutivo-negativo ou declaratório, destaca-se a natureza mandamental do instrumento, pois a sentença em que se acolhe o pedido autoral contém, no mais da vezes, ordem dirigida à autoridade coatora para cessação ou desfazimento do ato reputado ilegal ou abusivo, sendo que o descumprimento desse mandamento configura o crime de desobediência (art. 26 da Lei nº 12.016, de 2009).



    15. Sobre a tutela mandamental, leciona o eminente Ministro Luiz Fux:



    “As mandamentais são ações em que o comando judicial, mercê de apresentar o conteúdo dos demais, encerra uma ordem que é efetivada "na mesma relação processual" de onde emergiu o mandamento. A peculiaridade é a sua efetividade pela unidade procedimental da cognição e execução. São mais do que "executivas" lato sensu. Tributa-se a Kuttner a criação das ações de mandamento, aceitas por parte da doutrina nacional. 



    A característica da ação mandamental é a realizabilidade prática do direito litigioso no procedimento da cognição mediante execução ou ordem. Afina-se essa forma de tutela com os casos de periclitação, como sói ocorrer com a tutela de segurança. A mandamentabilidade está na "preponderância da ordem sobre o julgamento", isto é, a declaração do direito precede, mas a eficácia que se busca é a ordenatória e não a condenatória, como imaginam aqueles que não concebem emita o juiz ordens. Essa mandamentabilidade das sentenças verifica-se pela sua pronta realizabilidade prática, que repercute na concepção de coisa julgada, conforme o efeito prático seja reversível ou não. Esse aspecto mandamental faz do provimento "execução para segurança" e não "segurança para execução", binômios criados por Pontes de Miranda. O reconhecimento desse tipo de tutela cresce com a própria tutela de urgência, porque a "execução" das decisões é decorrência do poder necessário à efetividade dos provimentos judiciais sob pena de grave desprestígio para a função jurisdicional. Outra caraterística dessa mandamentabilidade é sua "atuação" do provimento simpliciter et de plano, ora por obra do próprio Estado, ora pelo cumprimento por parte do demandado, que não pode escusar-se de adimplir ao comando sob pena de desobediência. Enfim, o cumprimento da decisão mandamental dá-se em procedimento unitário, para utilizarmos a expressão do conhecido ensaio crítico de Liebman.”



    (p. 159-160, FUX, Luiz. Tutela Jurisdicional: Finalidades e Espécies. Informativo Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, v. 14, n. 2, p. 107-231, 2002). 



    16. O mandado de segurança destina-se, ainda, ao amparo de “direito líquido e certo” que consiste naquele que se evidencia mediante prova pré-constituída, em regra documental, não sendo o mandado de segurança via por meio da qual se possa deduzir pretensão que dependa da elucidação dos fatos que a embasam, ficando vedada, portanto, qualquer dilação probatória no seu processamento.



    17. A liquidez e certeza, destaque-se, está relacionada aos fatos que dão sustentação ao pedido, que não podem depender de investigação no decorrer da demanda, devendo, ao contrário, estarem “líquidos e certos”, o que implica estarem provados por prova pré-constituída, ou seja, existente e juntada aos autos no momento da impetração.



    18. Essa circunstância deve ser bem apreendida, porquanto geradora de muita confusão na interpretação do instrumento do mandado de segurança. A liquidez e a certeza estão relacionadas ao aspecto probatório da demanda, sendo que o reconhecimento judicial de que não há direito líquido e certo redundará apenas na inadequação da via eleita (mandado de segurança) para veicular a pretensão, e não na inexistência em si do direito postulado.



    19. Com efeito, denegada a segurança por ausência de direito líquido e certo, o Juiz reconhece não a improcedência da pretensão em si, ou a inexistência do direito subjetivo alegado, mas apenas a inviabilidade de seu conhecimento por meio do mandado de segurança, que, por configurar via estreita e sumária, não admite a investigação sobre os fatos que fundamentam a pretensão. 



Caso Concreto



    20. Feitos esses esclarecimentos introdutórios, anoto que a impetração do mandado de segurança, na origem, teve por objeto ato praticado pelo Comandante da Marinha, o que justificou que o julgamento do writ tenha sido realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, com base na al. “b” do inc. I do art. 105 da CRFB.



    21. O impetrante perseguia, inicialmente, fosse proferida tutela mandamental dirigida à autoridade coatora lá indicada, o Comandante da Marinha, para o “trancamento do Conselho de Justificação” instaurado pela Portaria nº 259/MB/MD, de 10 de setembro de 2021, assinada pelo último.



    22. Ocorre que, segundo relatou o recorrente, sobreveio ato do Superior Tribunal Militar que suplantou o ato originalmente impugnado, consistente no julgamento ocorrido em 25/10/2022, em que a Corte castrense, por seu Plenário, considerou o recorrente culpado pelos fatos que lhe foram imputados, para declará-lo incompatível com o oficialato, determinando, ainda, a perda do seu posto e da sua patente, na forma do art. 16, inc. I, da Lei nº 5.836, de 1972, e do art. 142, § 3º, inc. VI, da Constituição da República.



    23. Desse modo, a tutela mandamental pleiteada, originalmente, no sentido de determinar ao Comandante da Marinha o arquivamento do Conselho de Justificação por ele instaurado, não mais tem utilidade, diante da impossibilidade fática de a autoridade coatora executar o comando que poderia ser ordenado neste writ. Em sentido semelhante, in verbis:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. GLOSA A REGISTRO DE APOSENTADORIA DIANTE DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO CUMPRIMENTO DO PRAZO TEMPORAL CONSTITUCIONALMENTE EXIGIDO. RETORNO ÀS FUNÇÕES PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO OU DE PEDIDO DE LIMINAR, NA PRESENTE IMPETRAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE QUE LEVOU À EDIÇÃO DE UM SEGUNDO ATO, HOMOLOGANDO A APOSENTADORIA. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO IMPUGNADO PELA VIA MANDAMENTAL. PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA (ART. 21, IX, DO RISTF). RESSALVA DE UTILIZAÇÃO DAS VIAS ORDINÁRIAS. Mandado de segurança é ação autônoma de impugnação, destinada a emitir ordem mandamental para afastamento de ilegalidade a violar direito líquido e certo. O exame do mérito do pedido depende, portanto, da existência de um ato emanado de autoridade pública que esteja a produzir efeitos jurídicos tidos por ilícitos sobre a esfera de direitos do impetrante. Se, diante da alteração dos fatos, a ordem tida por coatora foi substituída por outra (como ocorre no caso), aquela não mais persiste e, portanto, não produz efeitos que possam ser afastados pela ordem mandamental (embora mantida a possibilidade de exame dos efeitos pretéritos temporalmente delimitados nas vias processuais ordinárias). A prejudicialidade não se refere, portanto, ao direito material em si, de modo que eventuais direitos acessórios pretendidos devem ser pleiteados pelas vias ordinárias. No caso, o próprio impetrante deu margem à perda de objeto. De fato, este escolheu deliberadamente cumprir o acórdão do Tribunal de Contas da União, prescindindo da interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo (que se encontrava disponível) e de pedido de liminar nos presentes autos, porque escolheu consolidar determinada situação jurídica. Com isso, o ato original foi superado pela edição de um outro, que lhe foi favorável. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (MS nº 32.526-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/05/2020, p. 29/05/2020; grifei).



    24. Esclareça-se que, com a inovação trazida na petição de e-doc. 80, a parte recorrente não somente noticia o advento de um fato superveniente ao ajuizamento da demanda, mas postula a ampliação da causa de pedir, ao agregar novas teses jurídicas relacionadas a julgamento posterior realizado por diferente órgão, além de postular, implicitamente, a inclusão dessa nova autoridade coatora, qual seja, o Plenário do Superior Tribunal Militar.



    25. Reconheço a existência de comando inserto no art. 493 do Código de Processo Civil, no sentido de que, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. 



    26. Ocorre que esse comando normativo impõe ao Juiz a consideração de fato novo, mas não a alteração superveniente da causa de pedir, com a integração de novos fundamentos jurídicos, e do próprio polo passivo da demanda já em curso. A alteração da causa de pedir, aliás, encontra severas limitações no Código de Processo Civil, como se pode observar do art. 329 do CPC, que estabelece o saneamento do processo como última oportunidade de alteração tanto da causa de pedir como do pedido, in verbis:



    “Art. 329. O autor poderá:



    I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;



    II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”



     



    27. Desse modo, sob a ótica processual, considerando as peculiaridades do mandado de segurança e a restrição e excepcionalidade do rito do writ, tenho que a inovação no panorama fático e jurídico, com a suplantação do ato impugnado por decisão oriunda do Superior Tribunal Militar e a modificação da causa de pedir e da autoridade responsável pela revisão do ato, forçam o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, por diferentes aspectos, que destaco: (i) inutilidade da concessão da tutela pretendida, no sentido do “trancamento do Conselho de Justificação” pelo Comandante da Marinha; (ii) impossibilidade de alteração da causa de pedir e do pedido após o saneamento do processo; (iii) incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar, em mandado de segurança, atos do Superior Tribunal Militar.



    28. Sobre o último ponto, destaco que este Supremo Tribunal Federal não é competente, nos termos da al. “d” do inc. I do art. 102 da CRFB, para processar e julgar mandado de segurança contra atos do Superior Tribunal Militar, cabendo ao próprio Tribunal castrense o julgamento dos mandados de segurança impetrados contra seus julgados. Nesse sentido:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NÃO-CONHECIMENTO DO "WRIT" - CONSEQUENTE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO MANDAMENTAL - PRETENDIDO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE - POSSIBILIDADE, EM DECORRÊNCIA DA SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO, POR ESTA SUPREMA CORTE, DE SUA JURISPRUDÊNCIA SOBRE TAL QUESTÃO - RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE - INOCORRÊNCIA, NESSE CONTEXTO, DA CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, ainda que se trate dos Tribunais Superiores da União (TSE, STJ, STM e TST). Precedentes. - Reconhecida a falta de competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processo mandamental, impor-se-á o encaminhamento dos autos ao Tribunal originariamente competente para processar e julgar a ação de mandado de segurança. Entendimento agora prevalecente no STF, em virtude de superveniente alteração de sua jurisprudência. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator. Observância do princípio da colegialidade. - O ajuizamento do mandado de segurança, ainda que perante órgão judiciário absolutamente incompetente, e desde que impetrado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias a que alude o art. 18 da Lei nº 1.533/51, impede que se consume a decadência do direito de requerer o "writ" mandamental. É que este, bem ou mal, consoante reconhece a jurisprudência dos Tribunais (RT 494/164), notadamente a desta Suprema Corte (RTJ 52/208 - RTJ 60/865 - RTJ 138/110 - RTJ 140/345, v.g.), terá sido ajuizado ‘opportuno tempore’.”



    (MS nº 26.006-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno,j. 02/04/2007, p. 15/02/2008; grifei).



    29. Desse modo, a avaliação de supostas ilegalidades ocorridas no julgamento proferido pelo Superior Tribunal Militar, em sede de ação de mandado de segurança, por este Supremo Tribunal Federal consubstanciaria desrespeito às normas constitucionais de competência, ou mesmo supressão de instância.



    30. Registro, ainda, que, assim como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, compreendo que o mandado de segurança não é a via adequada para veicular esta particular pretensão, diante da ausência de liquidez e certeza do direito alegado. Isso porque a prova juntada aos autos não é suficiente para comprovar a ausência de justa causa para a instauração do Conselho de Justificação. 



    31. Impende registrar que o procedimento do Conselho de Justificação tem por objetivo “julgar, através de processo especial, da incapacidade do oficial das Forças Armadas - militar de carreira - para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se justificar” (art. 1º da Lei nº 5.836, de 1972). A leitura da norma deixa claro que a natureza do escrutínio realizado é peculiar e se dá a partir de critérios de ética e pundonor militar. No caso concreto, foi imputada ao recorrente a prática de “ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe” (al. “c” do inc. I do art. 2º da Lei nº 5.836, de 1972).



    32. Nesse passo, a documentação juntada aos autos não elide a justa causa indicada para a instauração do Conselho de Justificação, mormente porquanto essa avaliação ética-militar que se postula substituir pela intervenção do Poder Judiciário depende de aprofundamento de investigação sobre os fatos, ou seja, de dilação probatória, o que é vedado em sede de mandado de segurança.



    33. Ademais, ao contrário do alegado pelo recorrente, a existência de ações judiciais em curso discutindo aspectos relativos à sua lotação não fulminam a justa causa para o Conselho de Justificação. Isso porque os fatos apontados como ensejadores da apuração disciplinar em seu desfavor são mais abrangentes e foram considerados sob o prisma ético-militar. Desse modo, ainda que obtivesse vitórias judiciais nessas outras demandas judiciais, não se desnaturariam os fatos que ensejaram seu apenamento pelo Superior Tribunal Militar. 



    34. A leitura das disposições normativas deixa claro que a avaliação realizada nesse procedimento disciplinar considera valores morais intrínsecos à atividade militar, dispondo os Tribunais Militares, no caso concreto, o Superior Tribunal Militar, de mais afinada capacidade institucional para tratar a matéria.



    35. Por fim, destaco que julgar prejudicado este recurso ordinário e, por consequência, o próprio mandado de segurança não representa negativa definitiva ao direito sustentado pela parte, mas apenas que se esgotou o objeto desta ação específica, diante de seus requisitos especiais. Disso resulta a possibilidade de submeter, novamente, a questão ao Poder Judiciário, observando a via processual adequada à exigência de dilação probatória e a competência jurisdicional para processamento e julgamento da demanda.



Dispositivo



     



    36. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em mandado de segurança, diante da perda superveniente de seu objeto (art. 21, inc. IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator